Tribunal: CARF
Processo: 37324.002542/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37324.002542/2007-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.276 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/10/2005
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. APLICAÇÃO.
Uma vez transitada em julgado a ação judicial, devem ser cumpridos seus
ditames em máxima consonância com o texto decisório. .

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário (RE no 566.622), nos termos do art. do 62 do RICARF.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37324.002542/2007-59
Fl. 1210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.276 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37324.002542/2007-59

Relatório
Trata-se o presente de crédito lançado pela fiscalização contra o contribuinte
acima identificado, o qual, de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 40 a 45, teve como fato
gerador o pagamento de salários pela execução de obra de construção civil, calculados estes com
base na área construída e no padrão da obra, conforme Aviso de Regularização de Obra -ARO
(fls. 31 a 39).
Incidem sobre o salário, referido no item anterior, as seguintes contribuições:
parte dos segurados empregados; parte da empresa; decorrentes do financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho; e destinadas a Entidades e Fundos (Terceiros), a saber: Salário
Educação, INCRA, SESI/SENAI, SEBRAE e INCRA.
Os Auditores Fiscais da Previdência Social - AFPS , informam no processo à
Sociedade Campineira de Educação e Instrução (SCEI) , a qual dirige, supervisiona e administra
a Pontifícia Universidade Católica de Campinas e o Hospital e Maternidade Celso Pierio:
=> que a isenção foi cancelada por descumprimento ao disciplinado nos incisos
IV e V do artigo 55 da Lei 8.212/91, que transitou em julgado no âmbito administrativo em
28/03/2006, quando o CRPS emitiu o Acórdão 240/2006 mantendo o cancelamento da isenção
de cota patronal a partir de 01/01/1994.
=> que as obras identificadas com as matrículas no Cadastro Específico do INSS -
CEI 43.830.03101/73, 43.830.03106/74, 43.830.03107/77, 43.830.03073/71, 43.5 30.03086/75,
43.830.03090/77, 43.830.03092/72, 43.830.03129/75 e 43.830.03133/78 foram inscritas junto ao
órgão público ex-officio e não havia quaisquer recolhimento apropriado às obras;
=> que as contribuições referentes a segurados já foram lançadas durante a ação
fiscal de n° 09207992. Também, informam, que, naquela época, a empresa foi autuada tanto por
não efetuar o cadastro das obras junto à Previdência Social, como por não contabilizar em contas
individualizadas todos os fatos geradores das contribuições sociais referentes àquela obras;
=> que o salário de contribuição foi obtido mediante aferição obtida pelo Custo
Unitário Básico da Construção Civil - CUB, que mede a proporcionalidade de utilização de mão
de obra por área construída, conforme previsão legal;
=> as alíquotas aplicadas para ambos estabelecimentos referentes ao SAT/RAT e
TERCEIROS foram calculadas conforme previsões legais já detalhadas;
Assim, o referido crédito, consolidado em 14/11/2006, importava em R$78.120,57
(setenta e oito mil cento e vinte reais e cinqüenta e sete centavos), já incluídos aí os juros de
mora e a multa automática incidentes sobre o débito originário.

Dentro do prazo regulamentar, o Impugnante o apresentou defesa sustentando
que:
Fl. 1211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.276 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37324.002542/2007-59

=> o presente débito é descabido tendo em vista que faz jus à imunidade das
contribuições patronais, com base no parágrafo 7, artigo 195 da CF/88, pois preenche todos os
requisitos da lei complementar e ordinária e judicialmente já conta com o reconhecimento do
direito à isenção;
=> os Autos de Infração foram pagos por apresentarem baixo valor representando
"ônus menor do que prosseguir na sua defesa", porém, não é devedora daquela multas;
=> os créditos anteriores a 14/11/2001 encontram-se atingidos pelo instituto da
decadência, na forma estabelecida no artigo 150, parágrafo 4o, do Código Tributário;
=> a Lei 3.577/1959 e o artigo 55 da Lei 8.212/91 reiteraram o direito adquirido à
isenção da cota patronal. Insere no texto da impugnação várias ementas de julgados onde restam
reconhecidos o direito à isenção das impetrantes. No mesmo sentido, apela ao parágrafo 7, artigo
195 da CF/88 para se fazer merecedora da imunidade ali disciplinada;
=> a Ação Ordinária 2006.61.05.010163-0, promovida para que fossem anuladas
as NFLD 35.774.663-5 e 35.775.351-8, obteve do TRF o efeito suspensivo contra a decisão que
lhe negara a tutela antecipada e que a Desembargadora rechaçou as razões apresentadas pela
autoridade previdenciária para o cancelamento da isenção indicando que a SCEI preenche tanto
os requisitos indicados no CTN como os da Lei 8.212/91;
=> as contribuições destinadas ao SAT, Salário Educação, SESC, SENAC,
SEBRAE e INCRA atentam contra os princípios da legalidade, da verdade material e da
moralidade, devendo ser excluídas do presente lançamento;
=> não faz sentido a aplicação de juros à taxa SELIC, pois, inaplicável em âmbito
tributário e em desacordo com o limite estipulado artigo 161,do Código Tributário Nacional,
devendo ser recalculados os juros com base no referido artigo;
Reitera, por fim, a nulidade ou improcedência da NFLD ora atacada.
A Delegacia da Receita previdenciária de Campinas, na análise da Impugnação,
manifestou seu entendimento no sentido de que :
=> de acordo com Relatório Fiscal de Débito, o presente lançamento se operou
através de utilização do método de aferição indireta, em virtude do contribuinte não ter
apresentado os documentos pertinentes à edificação das obras de construção civil. Os cálculos
estão discriminados nos Avisos para Regularização de Obra -ARO, fls. 31 a 39.
=> tal procedimento está amparado pelo artigo 33, da Lei 8.212/91; por
conseguinte, apurou-se o montante dos salários pagos pela execução da obra em questão,
mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de
execução da obra, na forma constante dos Avisos para Regularização da Obra ARO, contudo, em
virtude da não regularização, isto é, do correspondente recolhimento das contribuições
previdenciárias apuradas, lavrou-se a presente, em cumprimento ao que determina o artigo 37, da
Lei 8.212/91;

Fl. 1212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.276 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37324.002542/2007-59

=> em que pesem os esforços expendidos pela impugnante, em seu arrazoado, os
mesmos não tem o condão de ilidir o procedimento fiscal, posto que , em primeiro lugar, as
cópias dos processos judiciais anexados à impugnação e a Ação Ordinária 2006.61.05.010163-0,
citada na defesa não guardam quaisquer relação com o lançamento ora julgado;
=> a SCEI não impugnou o lançamento - contribuição patronal destinada ao
FPAS, apenas ateve-se a tecer comentários a respeito de decadência, imunidade/isenção,
exigência das contribuições para o SAT, Salário Educação, SESC, SENAC, SEBRAE e INCRA
e a cobrança dos juros calculados com base na taxa SELIC. Assim, tem se que não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada.
=> quanto ao Direito à isenção e imunidade das contribuições patronais sabe-se
que até a promulgação da CF/88, a isenção de contribuição para a previdência social era
assegurada por lei às entidades filantrópicas em geral que atendessem a determinados requisitos,
porém a Constituição de 1988 destinou essa e outras contribuições sociais à seguridade social e
restringiu a isenção às entidades beneficentes de assistência social, isto é, a apenas algumas das
espécies do gênero filantrópica, pois, nunca é demais lembrar que toda entidade beneficente de
assistência social é filantrópica, mas nem toda filantrópica é beneficente de assistência social.
=> após a Constituição Federal de 1988, a contribuição social passou a ter
natureza tributária e, portanto, passou a ser mais uma espécie de tributo. Assim, a isenção dessa
contribuição prevista artigo 195, da CF/88, - citado pela impugnante -, concedida às entidades
beneficentes de assistência social, não está sujeita às regras do artigo 14, do CTN - Código
Tributário Nacional, recepcionado pela Carta Magna como Lei Complementar, pois a CF de
1988 estabelece que as exigências para a concessão da isenção (imunidade) às entidades
assistenciais serão estabelecidas por Lei.
A alegação de que essa matéria está sujeita a regulamentação por Lei
Complementar é carente de fundamentação, uma vez que, a Constituição quando exige
regulamentação por norma complementar, o faz expressamente, o que não é o caso. Nesse
sentido já se pronunciou a Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social através do
Parecer/CJ/MPS 3.093/03.
Diversas decisões concluem, expressamente, pela necessidade de norma ordinária
para disciplinar as exigências para concessão da imunidade estabelecida no parágrafo 72, do
artigo 195, da Constituição, admitindo apenas por empréstimo, face à ausência de norma, a
aplicação do Código Tributário Nacional quanto à imunidade relativa aos impostos. A existência
de eventual norma que disciplinasse a matéria excluiria a aplicação do CTN, como de fato o STF
reconheceu nos autos do MI n° 616/SP. No entanto, por maioria de votos, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal, não admitiu nem a utilização por empréstimo do CTN, julgando procedente o
mandado de injunção para declarar o Congresso Nacional em mora, nos termos da ementa
abaixo:
Com efeito, o controle da legalidade e/ou inconstitucionalidade dos instrumentos
normativos postos em vigor cabe ao Poder Judiciário, seja através de seus órgãos
descentralizados, seja pela via dos Tribunais Superiores. A um desses órgãos compete conhecer
da matéria sob exame, é que deveria a empresa recorrer para tentar fazer sua tese prevalecer.

Fl. 1213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.276 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37324.002542/2007-59

Quanto à decadência imposta pelo parágrafo 4o, artigo 150 do CTN, não merece
melhor sorte, uma vez que o próprio CTN em seu artigo 108 prevê a utilização de normas
subsidiárias, quando inexiste legislação específica para julgamento de uma matéria.
Ademais, a jurisprudência pátria não deixa qualquer dúvida quanto aos prazos
decadenciais e prescricionais instituídos pela Lei de Custeio da Previdência Social.
Em face da Lei n° 8.212/91, não se aplica o prazo decadencial de cinco anos
previsto no Código Tributário Nacional, como pretende o impugnante, eis que há norma na
legislação previdenciária. Diante desse dispositivo legal, não há decadência em relação as
competências referidas na autuação, uma vez que, sendo esta lavrada em 11/2006, foram
passíveis de lançamento os fatos geradores ocorridos a partir do exercício 1996 e seguintes,
operando-se a decadência do direito de lançar em relação a estes fatos geradores, somente no
primeiro dia do exercício seguinte, em 01/01/2007.
Quanto a tese de que, por ter sido declarada de utilidade pública federal em data
anterior à edição do Decreto-Lei 1.572/77, ficou-lhe ressalvado o direito adquirido não pode
prosperar, eis que a legislação de regência da imunidade das entidades filantrópicas às
contribuições para a seguridade social, afunilada em decorrência da Constituição Federal de
1988, não se restringe às entidades beneficentes de assistência social.
Assim, a Lei 3.577/59 disciplinava a isenção da contribuição patronal, da
contribuição sobre o salário-família e sobre o abono anual, para entidades de fins filantrópicos
reconhecida, como de utilidade pública, desde que seus diretores não percebessem remuneração,
Em 1977 passou a viger o Decreto-Lei n° 1.572 que revogou a Lei n° 3.577/59,
resguardando o direito da instituição que houvesse sido reconhecida como de utilidade pública
pelo Governe Federal até a data da publicação da lei, fosse portadora de certificado de entidade
de fins filantrópicos com validade por prazo indeterminado e já estivesse isenta da contribuição,
o que se estendeu àquelas que, em 90 dias, requeressem o próprio reconhecimento como de
utilidade pública, contassem com o Certificado de Fins Filantrópicos, ou se, expirado,
requeressem sua renovação em 90 dias.
O Decreto 83.081 de 24 de janeiro de 1979 (Regulamento do Custeio da
Previdência Social), no seu artigo 68, por sua vez, disciplinou as exigências para que as
entidades (as com o direito adquirido), pudessem continuar gozando da isenção.
A partir daí, as entidades que já tivessem, em setembro de 1977 adquirido o
reconhecimento pelo Governo Federal como sendo de utilidade pública, nos termos da Lei
3.577/59, e continuassem atendendo os requisitos estabelecidos pelo Artigo 68 do Regulamento
(Decreto 83.081/79), seguiriam isentas do recolhimento das Contribuições Sociais específicas
(patronal, sobre o salário-família e sobre o abono anual). Para os demais casos, aplicar-se-ia,
incondicionalmente, o Decreto-lei 1.572/77. Logo, somente as que tinham o direito adquirido,
por terem sido reconhecidas de utilidade pública por ato federal, e que continuaram observando
os requisitos legais, mantiveram a qualidade de filantrópicas, ponto esse a ser debatido em item
posterior.

Fl. 1214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.276 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37324.002542/2007-59

Com o advento da Constituição Federal de 1988, foram introduzidos dois
dispositivos que tratam de imunidades tributárias endereçadas a entidades do tipo filantrópicas,
embora distinguindo expressamente às entidades beneficentes de assistência social das
instituições educacionais e de saúde. O artigo 150, inciso VI, letra "c" da CF/88, é dirigido às
instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da
lei. O artigo 195, § 7o, da mesma Constituição, a sua vez, dirige-se especificamente às entidades
beneficentes de assistência social, porque versa contribuições para a seguridade social, dever de
toda a sociedade.
O dispositivo assegura que os beneficiários não se vejam prejudicados por uma
supressão de contribuição desprovida da contrapartida na área da saúde, previdência ou
assistência social. A ênfase, pois, não é na sobrevida da entidade supostamente beneficente,
senão constatação de que esta efetivamente contribui para a seguridade social de maneira diversa
do pagamento de tributos. Daí o ônus da entidade beneficente de comprovar, através do
atendimento aos requisitos legais, a contribuição "em espécie" para a seguridade social, sob pena
de contribuir, a semelhança dos demais integrantes da sociedade, através do pagamento dos
tributos previstos no art. 195 da CF/88.
Destarte, a entidade deve portar o título de reconhecimento de utilidade pública
federal, somado ao título estadual ou municipal. Ademais, cumpre-lhe ostentar o Certificado e o
Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência
Social, renovado a cada três anos (exigência cumulativa a partir da publicação da Lei n°
9.429/96).
A concessão de ambos está disciplinada pela Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de
1993, que cria o Conselho Nacional de Assistência Social . Com o fito de afastar quaisquer
alegações no sentido de que, tanto a exigência do aludido certificado, decorrente justamente do
registro prévio no CNAS e do atendimento dos requisitos para sua fruição nos 3 anos anteriores,
quanto a sua regulamentação violam o art. 195, §7°, da CF, vale tecer algumas considerações
sobre a questão, de modo a restar evidenciado que o certificado é o principal instrumento para
proceder ao discrimen entre a imunidade de impostos, tocante às entidades de educação e
assistência social, e regulamentada pelo art. 14 do CTN, que por isso não arrola dentre seus
requisitos a benemerência, e a imunidade das entidades beneficentes de assistência social, que
dela não prescinde.
Nessa ordem de idéias, o primeiro diploma legal a tratar do certificado de
filantropia foi o Decreto n° 1.117/62, que em seu art. 2o definia como entidade filantrópica a que
destinasse a totalidade das rendas apuradas ao atendimento gratuito das suas finalidades. Como
essa eram as condições para a concessão do certificado, decorre que desde aquela época é
indispensável voltar-se a entidade para a benemerência. A norma vigorou até a edição do
Decreto-lei n° 1.572/77, que a revogou, estabelecendo novas diretrizes sobre o assunto, mas
mantendo a exigência do certificado de filantropia.
A concessão do Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos foi regulamentada
pelo Decreto n° 752, de 17 de fevereiro de 1993, que estabeleceu as condições para a
comprovação da natureza filantrópica da instituição. O Decreto citado foi revogado pelo Decreto
n° 2.536, de 06 de abril de 1998, que somou às mesmas exigências do diploma anterior outras
mais.
Fl. 1215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.276 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37324.002542/2007-59

Assim não sendo, estaria o Estado prejudicando parte da população que necessita
de uma assistência social, em favor de uma minoria corporativista, que, sob o manto de ente
filantrópico, deixa de contribuir para a seguridade social sem uma mínima contraprestação em
favor da sociedade, como ocorreria caso prevalecessem as exigências do art. 14 do CTN,
desprovidas do atendimento ao conceito de entidade beneficente de assistência social.
Deveras, para as entidades beneficentes de assistência social, a Constituição
concedeu a imunidade das contribuições para a seguridade social nos termos do art. 195. Daí
afigura-se claro que as entidades educacionais ou culturais não são destinatárias dessa benesse,
independentemente de qual nome se dê a esse instituto. Se essas entidades não contribuem para a
seguridade social, a possibilidade decorre de lei ordinária.
Nesse diapasão, a plena adequação e subserviência do decreto voltado a regular o
certificado - à semelhança de seu predecessor - à Constituição Federal (em vista do princípio que
fundamentou a imunidade e do conceito de entidade beneficente de assistência social), à Lei n°
8.742/93 e à Lei n° 8.212/91 restam patente.
As alegações de inconstitucionalidade e ilegalidades apresentadas pela
impugnante em sua defesa, alegando, em síntese, que devem ser excluídos do lançamento a
contribuições a título de SAT/RAT, de Terceiros e acréscimos legais (juros calculado com base
na taxa SELIC), não podem ser objeto de discussão na esfera administrativa. Às autoridades
lotadas nesta Delegacia da Receita Previdenciária compete tão-somente o controle da legalidade
dos atos administrativos, consistente em examinar a adequação dos procedimentos de seus
servidores em confronto com as normais legais vigentes, afastando-se da análise administrativa
quaisquer manifestações quanto a questões que contraponham princípios constitucionais com
normais legais vigentes. Até porque, a mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da
Adminstração Pública passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas
do órgão legiferante competente, gozam de uma presunção de constitucionalidade, bastando sua
mera existência para inferir a sua validade.
Vale dizer que, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade administrativa tão somente
velar pelo seu fiel cumprimento até que seja expungida do mundo jurídico por uma outra
superveniente.
Portanto, se o INSS, atual Secretaria da Receita Previdenciária (Lei 11.098/2005)
está exigindo as contribuições referentes ao de SAT/RAT, de Terceiros e juros calculados com
base na taxa SELIC, é porque a tanto está obrigado, e, ressalte-se obrigado por lei - até aqui não
revogada nem prejudicada por decisão do Poder Judiciário.
Não havendo, por conseguinte, discussão alguma quanto à legalidade do
procedimento fiscal, a única conclusão possível é a de que o mesmo deve ser mantido.
Isto posto, CONSIDERANDO tudo o mais que dos autos consta, julgo
PROCEDENTE o presente lançamento fiscal, e DECIDO rejeitar as razões suscitadas na
impugnação; e declarar o contribuinte devedor à Seguridade Social do crédito previdenciário
apurado na NFLD em epígrafe.
Fl. 1216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.276 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37324.002542/2007-59

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, no sentido de que deve ser declarada a nulidade da decisão eis que a
recorrente é detentora de decisão judicial que, na esteira da jurisprudência de nossos Tribunais,
lhe garante o usufruto da imunidade independentemente do atendimento ao art. 55 da Lei
8212/91, cujo suposto descumprimento foi adotado pela r. decisão recorrida como razão de
decidir. Para além de restar configurada a desobediência à decisão judicial, a r. decisão recorrida
por não ter enfrentando essa questão, viola os princípios do devido processo legal e da ampla
defesa, o que impõe a decretação de sua nulidade.
Os descumprimentos às decisões judiciais supra noticiados restam patentes em
virtude de o lançamento não se restringir ao principal, acrescido de juros, mas veicular, também,
cobrança de multa, o que impede qualquer conclusão de que o lançamento teria sido realizado
apenas para evitar a decadência, inclusive porque, como se verá adiante, parte do débito já estava
decaído quando da emissão da presente NFLD. Esses não são, contudo, os únicos fundamentos a
atestar a nulidade da r. decisão recorrida.
A r. decisão recorrida, ao se furtar a enfrentar os fundamentos da impugnação, sob
o pretexto de que a Administração deve privilegiar a lei em detrimento da Constituição, não só
cerceia o direito de defesa da recorrente, bem como inverte o ordenamento, em prejuízo da
supremacia constitucional, o que constitui atentado ao princípio da moralidade de que cuida o
art. 37 caput CF.
Sustenta que em momento algum a recorrente afirmou que o objeto da Ação
Ordinária 2006.61.05.010163-0 se confundiria com o da presente NFLD. O que a recorrente
demonstrou, com juntada dos does. 11 e 12 à impugnação, é que há amplo reconhecimento
judicial do seu direito adquirido à isenção veiculada pela Lei 3577/59. Essa circunstância,
suficiente, por si só, ao reconhecimento da inexigibilidade dos valores lançados, não foi
enfrentada pela r. decisão recorrida que se limita a afirmar haver disparidade entre o objeto
daquela ação ordinária e o da presente NFLD.
A leitura sistemática do texto constitucional não autoriza a firmação de que
entidade beneficente de assistência social é "apenas algumas das espécies do gênero
filantrópica". Beneficência é gênero, do qual filantropia é espécie, daí a impropriedade da
conclusão da r. decisão recorrida de que toda entidade "beneficente de assistência social é
filantrópica, mas que nem toda filantrópica é beneficente de assistência social". Ora, a espécie
não pode conter o gênero, só o contrário é que é possível.
A distinção entre entidade filantrópica, entidades sem fins lucrativos e entidade
com fins lucrativos passa pelo exame do tipo de interesse que visa a atender e do modo de
satisfazê-lo. De acordo com o tipo de interesse, a entidade pode perseguir um interesse próprio
ou um interesse de outrem.
Entidade cuja atividade se desdobra no dispêndio patrimonial em benefício de
outrem são as entidades filantrópicas, pois filantropia é manifestação de caridade. Mas o fato de
não estar fazendo caridade não significa que a entidade não esteja agindo em benefício de
outrem. Para tanto, basta que não esteja agindo no interesse próprio.

Fl. 1217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.276 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37324.002542/2007-59

Em resumo, portanto, pode-se dizer que beneficente é gênero que abrange duas
espécies: a) a filantropia, que é um modo de beneficência que envolve caridade; e b) a atuação
sem fins lucrativos e no interesse de outrem. Daí ser possível concluir que toda entidade
filantrópica é beneficente, mas nem toda entidade beneficente é filantrópica e não o contrário,
como pareceu à r. decisão recorrida.
Acrescenta ainda que a entidade é reconhecida como de utilidade pública federal,
estadual e municipal: Decreto Federal de 27 de maio de 1992 (DO 28.05.92 publicado no Diário
Oficial da União, de 28 de maio de 1992), Decreto Estadual 40.685, de 06 de setembro de 1962,
e Lei municipal n° 6801, de 04 de dezembro de 1991.(doc.4 a 6) -art. 55 Ida Lei 8212/91.
Desde 1971, a recorrente sempre obteve Certificado de Filantropia, hoje
denominado Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - art. 55 Lei 8212/91.
Promoveu, no período fiscalizado, assistência social beneficente, inclusive
educacional ou de saúde, a menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes.
Não remunerou seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
como, tampouco, lhes concedeu quaisquer vantagens ou benefícios .
Aplicou, integralmente, eventual resultado operacional na manutenção de
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do INSS,
relatório circunstanciado de suas atividades (art. 55 V da Lei 8212/91 eart. 14 II CTN).
Manteve escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão, tal como exigido pelo art. 14 III CTN, cuidando,
ainda, de divulgar publicamente seus resultados, fato reconhecido pela própria administração, à
época. Outrossim, a recorrente apresentou ao INSS relatório circunstanciado de suas atividades,
dando-lhe a conhecer os serviços caritativos que desenvolveu no período.
Por tudo isso, manifestamente insubsistente a exigência dos tributos constantes da
NFLD, mantida pela r. decisão recorrida, mais ainda a imposição de penalidade, já que nenhuma
infração foi cometida pela entidade.
Ressalte-se que a r. decisão recorrida não infirma o fato de a entidade não
remunerar a diretoria e ser reconhecida de utilidade pública não só pelo Governo Federal, como
também pelos Governos estaduais e municipais. Aduz, em contrapartida, que "a entidade para
argüir o direito adquirido segundo a legislação vigente até 1977, deve comprovar os atendimento
aos requisitos à época vigentes, dentre eles a gratuidade exclusiva e integral".
Essa fundamentação, por não encontrar qualquer amparo na legislação que
garantiu à recorrente o direito à isenção, qual seja, Lei 3577/59, viola, manifestamente, o
princípio da legalidade e, ainda, o da moralidade.
Por todo o exposto, a recorrente requer, preliminarmente, o reconhecimento da
nulidade da r. decisão recorrida, por representar violação à ordem judicial e, ainda, por violar os
princípios do contraditório e da ampla defesa.

Fl. 1218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.276 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37324.002542/2007-59

Subsidiariamente, a recorrente requer a forma da r. decisão recorrida com o
consequente cancelamento da Notificação de Lançamento de Débito, seja por força da imunidade
a que faz jus, a teor do art. 195 § 7o da CF, em obediência às decisões judiciais proferidas nos
autos da AO 1999.61.05.009516-7 e MC 1999.61.05.006397-0, ou, ainda, por força do direito
adquirido à isenção veiculada pela Lei 3577/59, como reconhecido nos autos do MS 9476 e da
AO 2006.61.05.010163-0.
Ainda, subsidiariamente, a recorrente requer, o cancelamento da exigência com
relação às contribuições ao salário educação, SAT, INCRA, SESC, SEBRAE, SENAC e/ou a
exclusão das verbas relativas à Taxa SELIC.
O processo administrativo seguiu com contra razões, recursos, diligência diversas,
juntada de documentações diversas, até a seu sobrestamento por determinação judicial , a qual
fixou que o processo adm só poderia ser finalizado até o julgamento final pelo STF.
Nesse andamento, o MS 9479/DF transitou em julgado, reconhecendo que a
Recorrente possui direito adquirido a isenção veiculada pela Lei 3577, sendo defeso ignorar a
coisa julgada, sem demonstrar ausência de registro de utilidade publica ou efetiva desobediência
à proibição de remuneração da diretoria, únicos requisitos previstos naquela lei à desoneração
em tela.
Ademais, nesse interim, nos autos da AO 1999.61.05.008516-7, o Eg. Tribunal
Regional da 3a Região manteve in totum a r. sentença de procedência da ação, que reconheceu o
direito da Recorrente de não observar as exigências contidas na Lei 9732/98 para o gozo da
imunidade. A medida cautelar 1999.61.05.006397-0, foi julgada prejudicada em razão do
julgamento da ação ordinária principal, acima mencionada.
Ficou claro nesse período que as decisões obtidas pela Recorrente permanecem
em vigor: uma amparada pelo manto da coisa julgada e a outra confirmada pela instância
superior. Ou seja, o Poder Judiciário reconhece o direito da Recorrente ao gozo à desoneração
tributária prevista no artigo 195, §7° da CF e também ao gozo da isenção prevista na Lei
3577/59.
Em março de 2018 a divisão de análise e distribuição emitiu despacho
considerando que o Recurso Extraordinário no 566.622, que tinha como objeto o gozo da
imunidade de contribuições sociais prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal, c/c artigo
55 da Lei no 8.212/1991, na redação que esta possuía após os acréscimos da Lei 9.528/97 teve
seu julgamento final.
Considerando que, naquela oportunidade, o Min. Marco Aurélio expediu, em 7 de
março de 2017, o Ofício 594/R do STF, endereçado a este Conselho, determinando o
sobrestamento do curso dos processos administrativos fiscais cujo objeto envolvesse os
requisitos de isenção prescritos na redação então vigente do artigo 55 da Lei no 8.212/19911.
Considerando que, em obediência ao ofício e aguardando o deslinde da questão, já
que inexistia trânsito em julgado em face da oposição de embargos declaratórios pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o CARF manteve os processos sobrestados.

Fl. 1219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.276 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37324.002542/2007-59

E por fim, considerando que os aludidos embargos declaratórios foram julgados
em 18/12/2019, e que a decisão do tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de
declaração para, sanando os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II,
da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei
no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar
ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas", nos termos do voto da
Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator).
Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro
Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019. Entende-se que os julgamentos dos processos que abordam a
matéria podem, portanto, ser continuados.
Encaminhe-se ao Conselheiro relator para dar continuidade ao julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

O presente processo versa especialmente sobre pagamento das contribuições
previdenciárias por entidade beneficente, a qual alegou gozar de legal direito a ser considerada
imune consoante CF. Depois de imensa discussão, prolongada e analisada por alguns anos, a
Recorrente carreia ao processo decisão transitada em julgado pelo Superior Tribunal Federal,
com efeito geral, dando efetividade ao entendimento que a Recorrente goza da imunidade
pleiteada.
Como se vê, no presente caso há decisão judicial com transito em julgado. As
decisões proferidas pelo Poder Judiciário tem prevalência sobre as proferidas pelas autoridades
Administrativas, devendo estas cumprirem as determinações judiciais, nos exatos termos em que
foram proferidas.
Portanto, o tratamento a ser conferido na esfera administrativa há de se
vincular ao conteúdo da decisão judicial transitada em julgado cuja conseqüência é sua
imperatividade e imutabilidade da resposta jurisdicional.

Acerca do tema, assim nos ensina o eminente jurista Luiz Fux em sua obra
"Curso de Direito Processual Civil", Ed. Forense, 2001, p. 694/695, da qual se extrai o seguinte
excerto:
"A imutabilidade da decisão é fator deequilíbrio social na medida em que os
contendores obtêm a última e decisiva palavra do Judiciário acerca do conflito intersubjetivo e a
sua imperatividade da decisão completa o ciclo necessário de atributos que permitem ao juiz
conjurar a controvérsia pela necessária obediência ao que foi decidido."

Fl. 1220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-007.276 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37324.002542/2007-59

A decisão judicial faz lei entre as partes, a ser aplicada ao caso concreto, não
cabendo a este Colegiado dar-lhe outro entendimento diferente daquele expresso, sob pena de
desobediência A. determinação judicial.

Sendo prevalente o entendimento do poder judicante sobre o tema, ou seja, da
impossibilidade de exigência dos requisitos do art. 55, inc II da Lei no 8.212/91 para que a
contribuinte goze da imunidade constitucionalmente prevista, resta sem suporte jurídico o crédito
tributário constituído de ofício com base nesses preceitos, compreendendo os autos em apreço.

Por conseguinte, deve ser cancelado o lançamento, tendo em vista os termos da
multicitada decisão judicial de caráter definitivo. Ante o exposto, voto por dar provimento ao
recurso.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 1221
DF CARF MF
Documento nato-digital